Tribunal: TJDFT
Processo: 0717588-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717588-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LABOISSIERE CAMARGOS, ZULMIRA NUNES DA COSTA CAMARGOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DECISÃO Os executados agravam da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0041372-03.2013.8.07.0001 - id 90955431) que, ante a preclusão, manteve a taxa de juro mensal de 1% concernente à cédula de crédito comercial. Defendem, em suma, que excesso de execução decorrente de índices de correção e/ou juros é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo. Requerem a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O Juízo a quo considerou os cálculos em conformidade com os índices estabelecidos em decisão preclusa desde 2013. Matéria de ordem pública, quando já decidida, sujeita-se a preclusão. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA (...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3. (...). (4a Turma, AgInt no AREsp 1.092.235, Min. Marco Buzzi, julgado em 2021) Acrescento que os agravantes se restringiram a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entendem devido – CPC 525, § 4o. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Transitado em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 21.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator